Tribunal: TJES
Processo: 0000473-83.2018.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Liminar
Data de julgamento: 2025-01-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000473-83.2018.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
RECORRIDO: SERGIONALDO PEREIRA DE SOUZA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0000473-83.2018.8.08.0057

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
SERGIONALDO PEREIRA DE SOUZA

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de ação
na qual a parte autora impugna o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir (PSDD) instaurado pelo Detran/ES em seu desfavor, alegando que não foi notificado do auto de infração de trânsito (AIT) que o fundamenta. Requerendo assim, a anulação do AIT e/ou do PSDD.

Em síntese, o magistrado de julgou:
“
Ante o exposto,
JULGAM-SE PROCEDENTES os pedidos, rersolvendo-se o processo com resolução de merito, na forma do artifo 487. I, do Código de Processo Civil, a fim de DECLARAR a nulidade no procedimento de suspensão do direito de dirigir (procedimento administrativo 71770593), devendo o requerido promover a sua baixa e cancelar as sanções administrativas eventualmente impostas ao autor, bem como desvinculá-las a sua CNH.
”

Em sede recursal,
o DETRAN/ES
,
liminarmente alega
ilegitimidade passiva e ausência de interesse da parte autora em litigar em face do DETRAN
, no mérito
alega legalidade do procedimento e preclusão administrativa para rever a legalidade do AIT.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

Não há que se falar em
ilegitimidade passiva
no presente caso,
nos termos do art. 22, incisos V, VI, VII e VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, o DETRAN/
ES
é parte legítima para figurar no presente feito,
pois é o mesmo que procede o lançamento da penalidade no seu prontuário do condutor (pontuação),
como também, se demostrou no processo a pretensão resistida, assim sendo, o interesse de agir.

Dito isto, afasto a alegação de ilegitimidade

do DETRAN/
ES
. Não há outras preliminares a serem analisadas nem nulidades a serem sanadas, pelo que passo ao exame do mérito

O Juiz em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela existência
de falha na prestação de serviço, onde a empresa não conseguiu afastar sua responsabilidade perante o consumidor.

Cito a sentença:
“
No mérito, em suma o requerente aduz que recebeu notificação de aviso para entrega de CNH em razão da aplicação de penalidade de suspensão do direito de dirigir por 2 (dois) meses proveniente do processo administrativo nº 71770593, porém jamais teria recebido notificações de infrações de trânsito ou de penalidade, não tendo sido cientificado de qualquer multa, o que teria violado o devido processo legal e invalidado a penalidade imposta.
Acrescenta que dois dos autos de infração que ensejaram a aplicação da penalidade, quem conduzia o carro era terceira o que consta explicitamente na autuação, pelo que não poderiam tais atos serem imputados ao requerente, pelo que requer a nulidade do processo administrativo nº 71770593 e de todos os atos dele decorrentes, além da retiradas da pontuação referente as tais multa da sua carteira. Por outro lado, a parte ré sustenta que a que tanto o processo administrativo quanto a notificação são válidos, pois o autor, a princípio, registrou em sua CNH um endereço sem número, pelo que foi realizada a notificação por meio de edital; posteriormente, em 17/01/2017, o autor alterou seu endereço, mas a entrega da notificação foi impossibilitada pela sua ausência no local, sendo que, nesses casos, os correios deixam um aviso de que a correspondência estará na agencia mais próxima para retirada, pelo que foi

realizada a notificação por edital, pugnando pela improcedência dos pedidos, caso não fosse acolhida a preliminar. Com efeito, para o deslinde da demanda não há necessidade de se adentrar na discussão se é válida ou não a notificação e se o processo conduzido pelo DETRAN respeitou o devido processo legal quanto as notificações que devem ser realizadas aos condutores, isso porque, além da possível ausência de notificação que pode ter cominado na inobservância do devido processo legal, há outra ilegalidade quanto ao mérito do processo administrativo que demonstra a nulidade do mesmo. Nesse sentido, a penalidade de suspensão do direito de dirigir do autor foi fundamentada em quatro autos de infrações, identificados por PM30147141, PM 30147140, LV 28895276 e LV 28757317 (fls. 50). A fim de provar o alegado, o autor instrui a inicial com os históricos dos autos de infrações acima destacados (fls. 24/27), no quais é possível constatar que nos dois primeiro a informação de que o condutor autuado enquanto conduzia o veículo irregularmente era WELLIGTON FELIPE DE SOUZA e não o requerente e nos outros dois, não há indicação do condutor, somente da proprietária do veículo a época, identificada por Patrícia. Buscou-se averiguar a veracidade dos documentos apresentados pelo autor, consultando o site do Detran, através foi possível acessar dois dos quatro autos que fundamentaram a penalidade aplicada, e conforme se depreende das cópias que instruem esta decisão, verifica-se que de fato os autos PM30147141 e PM 30147140 atestam infração cometida por WELLIGTON FELIPE DE SOUZA e não pelo autor. Com efeito, flagrante é a ilegalidade no processo nº 71770593, isso porque não pode ser o requerente responsabilizado por fatos de terceiros, reconhecendo se por tanto a nulidade do procedimento bem como de qualquer sanção por ele culminada, além disso, deverão ser desvinculadas da carteira de habilitação do autor os autos PM30147141 e PM 30147140.
”

Segundo a Resolução nº 182/2005 do Contran, a penalidade de suspensão do direito

de dirigir

somente poderá ser aplicada após a instauração de processo administrativo (art. 8º), no qual, conforme prevê o art. 10 da citada resolução, serão expedidas duas notificações ao infrator, seja por remessa postal ou por outro meio tecnológico hábil: uma dando ciência da instauração e outra da aplicação da penalidade, oportunizando a entrega da carteira de habilitação ou a interposição de recurso do término do prazo para apresentação da defesa. Precedentes TJES

Não se deve olvidar que a Constituição Federal assegura o direito

ao contraditório e a ampla defesa no processo administrativo no inciso LV do art. 5º ao dispor que aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, de modo que, por mera dedução, reputa-se o dever do Poder Público, antes de impor qualquer sanção aos administrados, dar ciência da instauração de procedimento

tendente à limitação de direitos

e assegurar meios de manifestação no procedimento, em homenagem ao devido processo legal.

No caso em concreto não foram observadas as exigências legais do devido processo legal, seja a notificação previa ou mesmo o erro na indicação do condutor da infração, conforme fundamentação da R. sentença.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ACERCA DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – NULIDADE DA IMPOSIÇÃO DA PENALIDADE – RECURSO IMPROVIDO
. Nos termos da Súmula 312 do STJ, é obrigatória a existência de uma notificação em relação à autuação da infração de trânsito e de outra notificação acerca da imposição da respectiva penalidade, possibilitando a ampla defesa do notificado, tudo em atenção ao princípio do devido processo legal. Assim, devido à ausência de notificação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, deve ser declarado nulo o procedimento administrativo e, consequentemente, a penalidade de suspensão do direito de dirigir.(TJ-MS - AC: 08047213420198120018 MS 0804721-34.2019.8.12.0018, Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 25/10/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/10/2021)

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PENALIDADE. SUSPENSÃO DE DIREITO DE DIRIGIR. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO DETRAN. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme a teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas a partir da narrativa constante na petição inicial, ou seja, ¿in status assertionis¿. Precedentes. 2. A demanda foi ajuizada pleiteando a nulidade do processo administrativo que culminou na suspensão do direito da autora de dirigir, tendo em vista que não foi notificada do indeferimento de sua defesa prévia e dos demais atos. 3. Apesar das infrações de trânsito terem sido autuadas por outros órgãos fiscalizadores, tais como o DER⁄ES e o DETRAN⁄RJ, restou comprovado na inicial que o procedimento para a aplicação da sanção foi centralizado no DETRAN⁄ES, quem instaurou o processo administrativo que se pretende anular. Arts. 22, inc. VI; 256, inc. III e 261, § 10 do CTB. 4. Mantém-se incólume a r. sentença que, ainda que de forma concisa, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - APL: 00079845120158080021, Relator: ELISABETH LORDES, Data de Julgamento: 04/07/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2017)

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)